Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ENVIO DE OFÍCIO. FINTECH. RAZOABILIDADE.
I – As Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais relacionados ao setor. No Brasil estão regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – (Resoluções 4.656 e 4.657) – e podem ser autorizadas a funcionar em duas modalidades – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR).
II – Considerando que as FINTECH’s autuam no mercado de crédito do sistema financeiro nacional e não estão atingidas pelas pesquisas realizadas pelo sistema Bacenjud, é de bom aviso que também sirvam de fonte de informações na busca de ativos financeiros em nome dos devedores. Assim, a realização de nova pesquisa de ativos nas Fintech’s se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque são instituições que compõe o sistema financeiro nacional.
II – Deu-se provimento ao recurso.